Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018885-04.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (REU), RUAN CARLOS SPINELLI - CPF: 062.118.961-82 (REU), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (PACIENTE), RUAN CARLOS SPINELLI - CPF: 062.118.961-82 (PACIENTE), JOSE JUNIOR FIHR MENDES - CPF: 045.537.621-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DE LIMA RONDON - CPF: 047.374.911-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018885-04.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SUPOSTA AGRESSÃO A UM DOS ENVOLVIDOS – SITUAÇÃO QUE NÃO CONTAMINA A PRISÃO DOS DEMAIS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PACIENTES PRESOS LOGO DEPOIS DA AÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS PELA VÍTIMA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA ORDEM DE SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As supostas agressões sofridas por um dos investigados não contamina o flagrante dos demais, até porque, segundo o que afirmaram na audiência de custódia, contra eles não houve excesso por parte dos policiais.

[...] Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes, tanto que a ação penal se encontra na fase de alegações finais. [...]
(STJ, AgRg no HC 502.089/RJ).

No
habeas corpus
não há espaço para a dilação probatória. Assim, eventual interesse escuso dos agentes policiais na prisão dos pacientes somente poderá ser averiguado após o devido processo legal.

A renitência criminosa dos agentes – que respondem por vários delitos, inclusive patrimoniais – é fundamento suficiente para segregá-los do convívio social.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018885-04.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jonas Ferreira da Rosa e Ruan Carlos Spinelli, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Poconé, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) “
durante a prisão do acusado Mateus de Lima Rondon este foi agredido pelos Policiais Militares e na audiência de custódia “abaixou” a sua calça jeans e mostrou as agressões àqueles que estavam presentes ao ato. Mateus foi agredido com uma barra de ferro em uma das pernas
”, porém nada constou no termo (sic); 2) “
o flagrante está viciado porque marcado pelas agressões cometidas por Policial Miliar
”; 3) a acusação de furto é “
extremamente injusta porque não ancorada em prova válida capaz de apontar o envolvimento dos pacientes no crime
” (sic); 4) na audiência, todos negaram ter cometido o delito, de modo que os antecedentes criminais não justificam a segregação (Id. 27889483).

A liminar foi indeferida (Id. 28118968), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 28360993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 28766969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020